Tribunal: TJDFT
Processo: 0716772-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716772-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMUALDO PEREIRA GUIMARAES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo autor contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada do ora agravante, que visava “determinar ao banco que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário do agravante sem sua autorização, em especial do contrato sob o número: 20211551606, nos termos da notificação extrajudicial, sob pena de multa”. A fim de permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, confiro o prazo de 5 (cinco) dias para o recorrente acostar ao processo documentações a respeito de sua condição financeira (cópias de seus três últimos contracheques, declaração de imposto de renda etc.) de maneira a demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, visto que os documentos acostados não são suficientes para esse desiderato. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va